Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE TESE FIXADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864 - RE 905.357/RR. EFEITO VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC), deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
2. Sustenta a ocorrência de vícios no acórdão. Repisa os argumentos de ilegitimidade da suspensão dos pagamentos das parcelas dos reajustes remuneratórios. Alega a inaplicabilidade do Tema 864-STF ao caso dos autos.
3. Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados no recurso
5. Ressalta-se que, ao julgar o Tema 864, o Tribunal Pleno do STF não se limitou a tratar da revisão anual geral. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa[1] do julgado que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal. Logo, o Tema 864 se aplica a situação tratada nos autos.
6. No caso concreto, não se desconsidera que a Lei autorizou a concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas. Em verdade, o que não restou comprovado nos autos, a despeito do implemento de uma ou duas dessas parcelas, foi a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
7. Registre-se que a afirmação constante no voto do relator Ministro Edson Fachin no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário - RE 1076110 AGR/DF - no sentido de que “(...) a questão tratado no precedente mencionado pelo agravante, RE 905.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte, não se assemelha ao tema versado nestes autos, (...)”, à toda evidência, diverge da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese.
8. Tanto é que, antes da fixação da tese, o STF admitiu o DF como amicus curiae por entender que a situação do DF estaria abarcada pelo contexto do tema, em razão, justamente, das leis concessivas de reajuste[2].
9. Além disso, no julgamento do RE 905.537, os Ministros do Plenário do STF acordaram que: “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (Grifo)
10. Outrossim, a análise do laudo pericial, realizado na Ação Civil de Improbidade Administrativa (no 0012590-61.2015.8.07.0018), permite concluir que, embora ateste a existência de contemplação dos aumentos no PPA 2012-2015 (plano plurianual), não faz qualquer menção específica quanto à dotação da LOA de 2015 e autorização da LDO de 2015, mas tão somente a “estimativa de impacto orçamentário”.
11. Não há se falar, portanto, em procedência do pedido ante a existência de laudo pericial contábil que atestou a existência dos requisitos cumulativos para a concessão e implemento escalonado do reajuste, ou, ainda, que o Tema 864 da repercussão geral não se aplica a situação tratada nos autos.
12. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
13. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
14. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é imprescindível a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
15. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado.
16. Com efeito, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
17. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
18. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
19. Na espécie, os embargos opostos não atendem minimamente aos requisitos recursais, pois, por ser um recurso de fundamentação vinculada, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.
20. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, tanto pela tese fixada pelo STF (Tema 864), como na CF/88 (art. 160 da CF), promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
21. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
22. A insistência da parte embargante nas teses e fundamentos já lançados, apreciados e rejeitados de forma expressa por esta Turma, poderá configurar caráter procrastinatório do recurso, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC[3]).
23. Importante advertir, portanto, que eventual oposição de novos embargos flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, poderão caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento da multa prevista nos arts. 1.026, §2o[4] c/c 81[5], ambos do CPC.
24. Ressalta-se que, nos temos do art. 98, §4o, do CPC[6], a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
25. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
26. Por fim, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE).
27. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1]
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE.
1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”.
2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018.
3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual.
5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) (Grifo)
[2] http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4820176 – acesso em 02.09.2020 às 10h04min.

Decisão referente à Petição/STF 59.195/2017:

“Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pelo Distrito Federal.
Sustenta que enfrenta situação jurídica semelhante à do ente federativo recorrente, pois, judicialmente, tem sido concedido reajuste a seus servidores sem a respectiva previsão orçamentária na Lei de Orçamento Anual – LOA, o que fere a Constituição Federal (art. 169, § 1o, I) e leva “à ruína financeira/econômica, haja vista a inexistência de recursos suficientes para fazer frente ao pagamentos desses reajustes irregularmente concedidos” (fl. 210, v. 1).
Outrossim, frisa que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT inadmitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tendo em conta estar sob juízo desta CORTE idêntica controvérsia, nos autos deste recurso.
É o relatório. Decido.
Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
Na presente hipótese, o requerente preencheu os requisitos essenciais e, uma vez admitido como amicus curiae, (...), podendo colaborar com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da Suprema Corte.
Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, §3o, do RISTF c/c 138 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, no presente recurso extraordinário.” (Grifo)
[3]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
(...)
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
[4]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.
[5]
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.
[6]
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.